Tribunal: TJMT
Processo: 1013730-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013730-49.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MUNDIM DOS SANTOS - CPF: 034.713.841-11 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
– 1.
PRELIMINAR

–

EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO

–
TESES
JÁ ANALISADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA E
POR ESTE
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
, EM APELAÇÃO
– MERA PRETENSÃO DE REEXAME
DAS
PROVAS –
ACOLHIMENTO
– 2.
MÉRITO
–
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– AUSÊNCIA DE
NOVOS
ELEMENTOS

PROBATÓRIOS

CAPAZ DE EMBASAR O
AFASTAMENTO – PROVAS INDICATIVAS DA APLICAÇÃO DE AMBAS AS QUALIFICADORAS
– 3.
INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO

– ERRO NÃO CONSTATADO
– 4. PRELIMINAR ACOLHIDA
, COM A EXTINÇÃO PARCIAL DESTE

PROCESSO
. E,

NA PARTE
REMANESCENTE
,
PEDIDO
JULGAD
O
IMPROCEDENTE.

1.
Tendo em vista que a
revisão criminal
visa
excepcionar a coisa julgada
e
corrigir eventual erro judiciário,
a mera pretensão de reanálise de teses já repelidas pelo Conselho de Sentença, em primeiro grau, e pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau,
denotam mero intuito de emprego indevido da ação como sucedâneo recursal, a impor
a
extinção
deste processo
sem resolução do mérito

com relação a essas

matérias
.

2.
Constatada a aplicação das qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima de acordo com as provas colhidas
;
bem como a ausência de novos elementos
probatórios,
e até mesmo de meras alegações passíveis de infirmá-las, impõe-se a manutenção da
sentença e do acórdão
condenatóri
os
.

3.
Não
cabe cogitar em
indenização por erro judiciário quando não
for
constatado
erro,
mas sim a confirmação das decisões transitadas em julgado
, de modo a inexistir tanto conduta ilícita quanto resultado danoso
a ser reparado
.

4. Preliminar acolhida
,
com a
extinção parcial deste processo
.
E, na parte remanescente,
pedido julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Luiz
Antônio
Mundim dos Santos
, com fulcro no
art.
621, I, do CPP
, objetivando revisionar o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
negou
provimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
0000919-75.2010.8.11.0092, mantendo a decisão do Tribunal do Júri e
a
respectiva sentença, que o condenou à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento de homicídio qualificado tentado, na forma do art. 121, §2
°, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O requerente pos
tula
o reconhecimento da legítima defesa putativa
, pois teria sido agredido por outras pessoas antes de desferir os golpes na vítima, gerando a falsa
percepção de
que sua

agressão desencadeou
o ato delitivo
.
Almeja,
ainda
, sua
absolvição por insuficiência de provas
, bem como a
desclassificação da conduta, ante a ausência de
animus necandi
.
P
leite
ia, ademais, o
afastamento das qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
E, por
fim,
requer o
reconhecimento de erro judiciário, para fins de indenização por dano moral
e, em sede liminar, sua colocação em liberdade, até julgamento definitivo
desta
actio
.

A liminar foi indeferida
tal como se infere da
decisão
encontradiça no
ID
96889961
,
tendo este magistrado
afirmado à época
que:

“
não há, ao menos neste momento, como aferir com segurança a plausibilidade do direito propalado nesta ação, mormente por haver condenação com trânsito em julgado, confirmada em sede de segundo grau e amparada em prova colhida em contraditório judicial
”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
97368499
,
manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal, porquanto tais questões já foram analisadas na ação penal, inclusive em sede recursal
.

No despacho que se encontra no
ID
97481992
,
foi
determinada a notificação do requerente
para
fazer a
junt
ada

do
processo originário,
a fim de
viabilizar a análise efetiva dos pedidos
deduzid
os nesta
actio
, tendo
sido
jungido

apenas
o andamento
do processo

transitado em julgado
(
ID
99756997).

Em
novo
parecer
(
ID 100706969
)
, a Procuradoria-Geral de Justiça
ratificou
a manifestação
anterior de
não conhecimento dos pleitos absolutórios
;
e, no tocante à exclusão das qualificadoras, opinou pela rejeição
do pedido
,
posto que
estas estão
demonstradas pelas provas
produzidos no processo originário
, reconhecida pelo Conselho de Sentença e confirmadas em grau recursal
por este Tribunal
de Justiça
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção
parcial
deste
processo sem resolução de mérito
.

Reiteração de t
eses
já
enfrentadas no julgamento do recurso de apelação
criminal

A Procuradoria-Geral de Justiça, nesta preliminar, postula

o não conhecimento
desta
revisão criminal, na medida em que as teses
voltadas
à absolvição
do requerente
já foram examinadas tanto pelo Conselho de Sentença, em primeiro grau, quanto
por este
Tribunal de Justiça, em segundo grau
,
circunstâncias, essas, que
impede o manejo
desta
actio

com tal

objetivo
.

Como
se sabe
, a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma
, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível
nos
casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Tendo isso como norte,
conquanto
o
requerente
afirm
e

que a
sentença condenatória
transitada em julgado é contrária
à

prova
dos autos,
nos termos
do art. 621, I do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
é forçoso concluir
que
ele tem a
pretensão
de se
utilizar
d
esta
actio

como
sucedâneo de novo
recurso de apelação em relação
às teses absolutórias
, o que é
de todo
inconcebível
no ordenamento processual penal
.

Aliás, acerca do tema,
este Tribunal de Justiça assentou recentemente:

Revisão Criminal - homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima]
– condenação pelo tribunal do Júri – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PRONÚNCIA - indícios de autoria INSUFICIENTES – fragilidade das provas para condenação – prova cabal DA INOCÊNCIA não valorada – absolvição - Recebimento da denúncia e pronúncia – ausência de recurso – preclusão – arestos do STJ e TJMT - Insuficiência de provas - elementos de convicção constantes nos autos – premissa do STJ – enunciado criminal 13 do TJMT – acórdão do TJMT - prova cabal DE INOCÊNCIA não valorada – transmissão durante o Júri - registro na Ata de Julgamento - íntima convicção do conselho de sentença – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – julgados do STJ e TJMT – improcedência

“A prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1562777)

“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria.” (TJMT, AP 0001648-92.2006.8.11.0011)

A “fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.” (SJT,
REsp
1.111.624-SP)

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

“A decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”. (TJMT,
RvC
0145630-56.2013.8.11.0000)

O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (
AgRg
no HC n. 454.895/RS;
AgRg
no HC 489.737/RN).

“Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados”. (TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002)

(N.U 1013782-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/12/2021,
Publicado
no DJE 10/12/2021)

Destacamos

Como se verific
a destes autos, a

possível
absolvição
do requerente
ou desclassificação da infração penal
já
foi
examinad
a
pelo Conselho de Sentença, que adotou a versão que entendeu mais pertinente, de acordo com a prova dos autos,
cuja decisão, conforme dito alhures, foi
confirmada pelo Tribunal de Justiça em recurso de apelação,
isso
significando

d
izer
que

essas teses
foram
analisadas
e julgadas a
tempo e modo devidos
, o que desencadeou a condenação definitiva

do
revisionando
,
daí por que
não se verific
a

nenhum respaldo nos pleitos
deduzidos nesta ação
, que apenas visa inaugurar uma nova via recursal,
consoante asseverado linhas volvidas.

A propósito, na ata de audiência de leitura da sentença condenatória constou
o seguinte
:
“
Encerrada a instrução, passou-se à fase dos debates orais, sendo concedida a palavra ao Promotor de Justiça às 11h49m (MT), com término às 13h17m (MT), pedindo a condenação do réu nos termos do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Em seguida, foi concedida a palavra a Defesa às 13h23m (MT), com término das alegações às 14h37m (MT), onde
defendeu as seguintes teses: absolvição pela aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa; desclassificação do crime de homicídio para crime de lesões corporais
”
.

Destacamos

Na
referida ata,

foi inserida
, também, a seguinte afirmação:

“Encerrada a votação os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidiram CONDENAR o réu como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (Termo em anexo)”
.

Vê-se, p
ortanto
,
que a
pretensão

do requerente

não
tem por escopo a
correção
de erro
judiciário
ou injustiça na
sua
condenaçã
o
, mas, tão somente, submeter a esta Corte de Justiça
praticamente

as
mesmas questões
que foram
exaustivamente
examinadas e decididas
pela Terceira

Câmara
Criminal

no
recurso de apelação

acima citado
,
indevidamente empregando
esta
v
ia excepcional da revisão criminal como se segunda apelação fosse
.

A
propósito,
em relação ao tema, esta é a posição dest
e

Tribunal
de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.o 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Diante disso,
acolho a preliminar
e
deixo de examinar os
pedidos
do requerente visando sua
absolvição e desclassificação
do crime
;

julg
ando parcialmente extinto este processo
, sem resolução de mérito
,
em relação
essas
tais
teses
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme
dito
anteriormente,
como matéria de
fundo
, ficou apenas a
aferição das qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
a partir dos elementos
de convicção produzidos
,
para
se aferir
se sua incidência é consentânea com aqueles.

Frise-se
,
inicialmente
,
que
não obstante tenha sido
determinado ao requerente, por sua advogada, que trouxesse
para estes
autos
todos os elementos
probatórios

encontradiços no processo
originário, cingiu-se
,
sua defesa
,
a acostar o extrato dos andamentos processuais do sítio eletrônico do T
ribunal de
J
ustiça do Estado de Mato Grosso,
devendo,
então, a análise
do pleito remanescente
ser realizada com base
nos
dados
probatórios
que foram oportunizados a este magistrado
.

Nesse desiderato, depreende-se da
pronúncia
que o

“
acusado, no dia 07 de agosto de 2010, por volta das 03h00min, defronte o estabelecimento comercial denominado “Bar
Esquinão
”, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentou matar Fabiana Teixeira Maciel, tendo desferido um golpe de faca na região abdominal da vítima e, posteriormente, agarrando-a pelo pescoço, exercendo constrição com as mãos na tentativa de enforcá-la, somente deixando de consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade
”
.

Tais extratos denotam que diversas testemunhas
presenciaram o fato e atestaram a prática da infração pelo requerente, mencionando
,
ainda
,
que
“o médico disse que se não houvesse socorro imediato, a vítima teria morrido”.

As
testemunhas
narraram, ademais,
que a vítima estava completamente indefesa na ocasião em que foi
atingida
, com golpes de arma branca, pelo requerente
, sem nenhum motivo relevante
, o que justifica a incidência das qualificadoras reconhecidas no
processo
originário.

Ademais, é

de suma relevância
consignar
que o reconhecimento
da tese sustentada pelo
Ministério Público
como sendo a
mais consistente,
pelas duas instâncias judiciárias
,
bem como o
trânsito em julgado

d
o
acórdão
condenatório
, exige que sobrevenha
m robustos
elemento
s

probatórios

para que
seus efeitos
possa
m
ser desconsiderado
s
em
sede de revisão criminal,
hipótese, essa, que não ocorreu neste caso
,
uma vez que o
requerente não trouxe nenhum
novo

elemento

para provar
suas assertivas
,
eis que

o
s

extrato
s
do andamento do processo
que
ele
juntou
como

se
prova nova
fosse
acabou
por
limit
ar
a análise
por parte deste relator
.

E
, no que
alude as
provas
encontradiças nestes autos
,
percebe-se
são incontes
táveis
no
sentido da incidência das qualificadoras.

Não bastasse
isso
, a afirmação
in
statu

assertionis
posta na inicial
desta
revisão é incabível para
afastamento das qualificadoras, pois não faz sentido desentendimento anterior entre agressor e vítima arredar a qualificadora de emprego de recurso que dificulte a defesa.

Como se sabe, e
sta última se relaciona ao
modus operandi

do
agente
, que traduz maior reprovabilidade
, violência e crueldade da ação, que
, por óbvio,
não tem relação direta com eventual anterior discussão
. Não se exige apenas que o ato seja inesperado. O golpe de arma branca
contra uma
vítima indefesa já configura a qualificadora, tanto que reconhecida
no duplo grau de jurisdição no trâmite da ação penal.

Além do mais, a
pretensão
do requerente
de mesclar ausência de motivo fútil com ausência de
animus necandi
não procede, pois esta já
foi
rechaçada
.

E
, conforme foi asseverado anteriormente,
ele
não
trouxe para estes autos
um

único
elemento de
convicção

que relevasse
sua ação ilícita.

Logo,
é
forçoso conclui
r
que não há nenhum
novo
elemento
de convicção
capaz de demonstrar a existência de
error
in procedendo
e/ou
in
judicando
,
não passando, a hipótese, de
ação revisional
que tem o exclusivo
intento
de
provocar o reexame da
s
matéria
s
perscrutada
s
na sentença
condenatória
e no acórdão
acima
citados.

Por derradeiro, em relação ao pedido
de
arbitramento de

indenização
em decorrência de
erro judiciário,
a preservação da sentença e do acórdão condenatório
s
já evidenciam não existir nenhum
erro judiciário
e, consequentemente,
inexiste tanto
ação ilícita do Estado
quanto
prejuízos
experimentados pelo
requerente,
a tornar
inviável a postula
ção.

Aliás,
em relação ao assunto,
eis o posicionamento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

[
...
]

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Inexistindo provas de que o crime de corrupção de menores é autônomo, deve ser reconhecido o concurso formal, uma vez
que o

revisionando
se valeu da participação de adolescente na prática de ambos os crimes patrimoniais [roubo e extorsão].

Não tem cabimento o pedido de indenização quando não verificado a ocorrência de erro judiciário na dosimetria da reprimenda, mantendo-se inalterado o quantum aplicado pelo juízo sentenciante.

(
TJMT -
N.U 1022734-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/06/2021,
Publicado
no DJE 09/06/2021)

Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

acolho a preliminar
deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça, julgando
parcialmente extinto este processo
, sem resolução de mérito.

E
, na parte
remanescente
,

em sintonia com o parecer,
julgo
improcedente

o
pedido
deduzido por
Luiz
Antonio

Mundim
dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022